Tribunal: TJBA
Processo: 8006008-74.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006008-74.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LIVIA PEREIRA DE SA

APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE BLOQUEIO REMOTO DO DISPOSITIVO (“
KILL SWITCH
”) EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidor em face de instituição de crédito e fundo de investimento, decorrente de financiamento para aquisição de aparelho celular formalizado por Cédula de Crédito Bancário. O autor alegou ausência de informação clara acerca da periodicidade bissemanal das parcelas e da cláusula que autoriza o bloqueio remoto do aparelho em caso de inadimplemento, requerendo a nulidade da cláusula contratual, alteração da periodicidade das parcelas e indenização por danos morais. A sentença rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto de aparelho celular financiado em caso de inadimplemento das parcelas; e (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação apta a justificar a nulidade contratual e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa que autoriza o bloqueio do aparelho celular em caso de inadimplemento, evidenciando ciência e autorização prévia do consumidor.

O mecanismo tecnológico denominado “Kill Switch” constitui forma de garantia contratual atípica em operações de microcrédito, permitindo o bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho como meio de mitigação de risco da operação de crédito.

Não se verifica abusividade quando há previsão contratual clara, informação adequada ao consumidor e consentimento no momento da contratação.

O instrumento contratual apresenta de forma explícita a periodicidade bissemanal das parcelas, descrita no quadro de características da operação e no fluxo detalhado de pagamentos.

O próprio autor admite o inadimplemento das parcelas do financiamento, circunstância que autoriza a aplicação da cláusula contratual de bloqueio do aparelho.

Ausente demonstração de conduta ilícita das rés, o bloqueio do aparelho configura exercício regular de direito decorrente da avença contratual.

Inexistindo ilicitude ou falha na prestação do serviço, não se configuram danos morais indenizáveis.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º. CPC, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação nº 0010162-33.2022.8.16.0173, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15ª Câmara Cível, j. 30.11.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 00033887620228050113, Rel. Juíza Cláudia Valeria Panetta, 1ª Turma Recursal, j. 28.08.2023.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.